Tribunal: TJDFT
Processo: 0751133-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751133-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA APARECIDA GODINHO DA SILVA AGRAVADO: DOUGLAS MIRO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposta por Tatiana Aparecida Godinho da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no cumprimento de sentença promovido por Douglas Miro Torres, processo autuado sob o no 0704150-24.2018.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora de dinheiro em conta corrente. Preparo dispensado em razão de que foi deferida a gratuidade de justiça na origem. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator